Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732610-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARCIO LOBO DE ALMEIDA JUNIOR, SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 74946029). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 77217757. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator